Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SAÚDE. BEM MAIOR A SER PROTEGIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do processo n. 0715607-14.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo agravante, anotando que “os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória”.
2. O CPC estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
3. A necessidade ou não de continuidade do tratamento não pode ser deliberada unilateralmente pelo plano de saúde, mas, apenas, por profissional especializado que acompanha o paciente e melhor pode aferir o grau da doença e o tipo de tratamento necessário para o bem-estar do paciente. Precedentes
4. Agravo de Instrumento provido.